Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA IRREGULAR. VICIO SANADO TEMPESTIVAMENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A irregularidade na representação judicial da parte é vício sanável passível de regularização, nos termos do art. 76 do CPC. Sendo concedido prazo para sanar o defeito e tendo a parte cumprido com a determinação judicial, deve ser reputada válida a peça defensiva apresentada.

2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2.1. Não sendo comprovado, de forma mínima, a existência de um contrato verbal de locação não residencial pela parte autora – e das obrigações nela constantes para fins de se apurar quais delas foram inadimplidas pela parte ré –, deve ser mantida a improcedência da presente ação de cobrança. Precedentes.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.